Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO PELO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Autores nos autos da ação cominatória, contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado procedente.
2. Cuida-se de Recurso Adesivo interposto pelo Réu nos autos da ação cominatória, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelada deve lavrar escrituras públicas de 12 imóveis em favor da Apelante SILVA NETTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., em decorrência de contrato compra e venda de ações; bem como se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados levando-se em consideração o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir.
4. A Ré é titular registral dos imóveis objetos da lide, o que lhe confere legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.
5. A pretensão de adjudicação compulsória tem natureza constitutiva e não se sujeita a prazo prescricional, salvo em caso de usucapião, o que não se aplica ao caso.
6. O contrato firmado entre as partes excluiu expressamente os 12 imóveis do acordo entabulado entre as partes, razão pela qual cabia aos Autores o ônus de comprovar que a transferência daqueles estava em curso, até porque a Ré não fez parte do contrato, a fim de ter direito à adjudicação compulsória, o que não ocorreu.
7. Diante da ausência de prova do direito alegado, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido.
8. O valor da causa é elevado (R$ 4.800.000,00), o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, nos termos do Tema 1.076 do STJ.
9. Os honorários advocatícios sucumbenciais, no caso em apreço, devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional, salvo em caso de usucapião. 2. A exclusão expressa de bens em contrato afasta a obrigação de transferência, salvo prova em contrário. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa quando este for elevado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e do Tema 1.076 do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1.301.321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2019; TJDFT, Acórdão 1.975.202, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025; Acórdão 1933847, 0703048-04.2021.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1.947.938, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJE 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1.849.664, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24.04.2024.